Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013583-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON SALES DA SILVA - CPF: 495.858.351-34 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do DETRAN/MT e da empresa Gramarca Distribuidora de Veículos LTDA, em ação que discute fraude na contratação de financiamento de veículo. O autor alegou desconhecer a operação realizada em seu nome, não possuir vínculo com os requeridos, nem ter assinado qualquer contrato de financiamento. Sustentou que os dados e a assinatura no contrato não coincidem com os seus, requerendo a responsabilização das rés e a indenização por danos morais. No curso do processo, foi homologado acordo com o corréu Banco Itaú Leasing S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui responsabilidade pela fraude ocorrida na operação de financiamento veicular; (ii) estabelecer se a empresa Gramarca Distribuidora de Veículos LTDA responde civilmente pelos danos decorrentes da fraude perpetrada com uso indevido dos dados do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do DETRAN/MT limita-se ao registro e licenciamento de veículos, sem participação na formação da vontade contratual ou na coleta de dados do comprador. Ausente demonstração de conduta negligente ou comissiva, afasta-se sua responsabilidade.

4.

A empresa Gramarca realizou a venda do veículo objeto da fraude, sendo responsável pela coleta de dados do suposto comprador, os quais apresentaram inconsistências não verificadas pela empresa, como divergência de endereço, telefone e assinatura.

5.

A ausência de verificação adequada da identidade do comprador, especialmente por parte da empresa que originou a operação de crédito, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A concessionária integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

7.

A fraude ficou demonstrada pelas provas documentais juntadas, incluindo boletim de ocorrência, registros de inadimplemento e inconsistência na assinatura, sendo cabível a declaração de inexistência da relação jurídica.

8.

O dano moral é in re ipsa e decorre da indevida negativação do nome do autor, com prejuízos à sua imagem e crédito pessoal, configurando ofensa à sua dignidade, o que justifica a indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013583-12.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

Nelson Sales da Silva

Recorrida(s):

Banco Itaúleasing S/A

Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda

Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face dos requeridos DETRAN/MT e Gramarca Distribuidora de Veículos LTDA.

Importante ressaltar, que no curso da demanda, foi homologado acordo entre o autor e o corréu Banco Itaú Leasing S/A.

Na petição inicial, o autor alega que descobriu, em setembro de 2019, restrição em seu nome decorrente de financiamento fraudulento de um veículo Chevrolet Classic LS, placa NPO0515, adquirido em 29/11/2010. Afirma que nunca assinou contrato com o Banco Itaú Leasing S.A., nem teve vínculo com a Gramarca Distribuidora ou o DETRAN/MT, ressaltando que não possui CNH, nem renda compatível. Alega que a assinatura no contrato diverge da sua, requer perícia grafotécnica e responsabilização das rés pela fraude.

Cumpre inicialmente afastar a responsabilidade do DETRAN/MT. Como bem apontado na decisão de primeiro grau, a autarquia estadual atuou como mero registrador do veículo, sendo responsável apenas pela efetivação da transferência de propriedade e emissão de documentos de licenciamento.

Não há nos autos demonstração de que tenha agido de forma negligente ou comissiva para dar causa à fraude.

Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, e o autor não comprovou qualquer vício na atuação do reclamado DETRAN/MT. Assim, correta a improcedência quanto a este.

No entanto, diversa é a situação da empresa promovida, Gramarca Distribuidora de Veículos LTDA.

Extrai-se dos autos que a venda do veículo objeto da lide foi realizada pela referida concessionária em 29/11/2010, conforme consta na consulta veicular acostada aos autos, sendo o comprador indicado como Nelson Sales da Silva.

A operação foi registrada com alienação fiduciária em favor do Banco Itaú Leasing, cuja baixa do gravame somente ocorreu em 22/06/2013, conforme também registrado no sistema do DETRAN/MT. (id 278812894)

O autor, por sua vez, alegou ter tomado ciência da existência do contrato apenas em setembro/2019, quando foi impedido de concluir um empréstimo junto ao Banco Bradesco em razão de protestos e registros de dívida vinculados ao veículo supracitado.

Essa versão está amparada em boletim de ocorrência e consultas de SPC/Serasa, juntadas ao feito, e não foi infirmada por qualquer prova robusta da parte adversa.

Mais grave, ao se analisar os documentos do contrato firmado, constata-se que os dados pessoais utilizados no financiamento — tais como endereço, telefone, e-mail e assinatura — não coincidem com os efetivos dados do autor, conforme confrontado com seus documentos de identificação e procuração constante nos autos.

A assinatura, inclusive, apresenta nítidas divergências gráficas. Nesse contexto, impende registrar que a reclamada, Gramarca, foi a primeira responsável pela coleta dos dados do suposto comprador, repassando-os à instituição financeira para análise e concessão do crédito.

Não há qualquer prova nos autos de que a empresa tenha exigido apresentação de documentos originais, realizado conferência de assinatura ou verificado presencialmente a identidade do adquirente.

Tais omissões configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa para caracterização do dever de indenizar.

Como reforço, a responsabilidade da promovida Gramarca decorre do fato de integrar a cadeia de fornecimento da relação de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados, ainda que a fraude tenha sido consumada em associação com terceiros ou em etapa subsequente da contratação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A propósito:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO –
VENDA DE VEÍCULO DE TERCEIRO – FRAUDE – FALTA DE CAUTELA DO AGENTE FINANCIADOR – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por terceiro contra a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade desta pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. A conduta dos réus ao revender/financiar um bem para o autor, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente. Portanto, todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido. (TJ-MT 00103220820108110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada,
a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 0019812-05.2012.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 28.11.2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR –
FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA –
VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS– OMISSÃO EXISTENTE - MULTA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E DA FINANCIADORA PARCIALMENTEPROVIDOS. 1.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. 2
. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em desatendimento a tais parâmetros, é cabível a majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 4. Não se afigura caráter procrastinatório ou má-fé nos embargos de declaração interpostos para sanar a omissão consistente na ausência de definição de prazo razoável para o cumprimento da liminar. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0002466-35.2015.8.11.0009 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 28.08.2018).

Dessa forma, restam preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito (omissão na verificação da identidade do comprador), o dano (imposição de restrições e protestos indevidos no nome do autor) e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o resultado danoso.

Quanto ao dano moral, entendo que está configurado, pois o autor teve seu nome envolvido em transação fraudulenta, com reflexos diretos em sua vida civil e financeira, sendo negado crédito bancário, exposto a cobrança e à inscrição indevida em cadastro restritivo, situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge sua dignidade.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o autor possui uma anotação posterior.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e
condeno a reclamada GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação, bem como declaro inexistente o vínculo jurídico entre o recorrente e o veículo de placa NPO0515, determino a exclusão de seu nome de quaisquer registros ou débitos decorrentes da suposta operação de compra e financiamento do referido veículo. Mantenho a improcedência dos pedidos em relação ao DETRAN/MT. Deverá ser inserido restrição de circulação do veículo
CHEVROLET CLASSIC LS,
placa NPO 0515, pois assim deverá apreendido e liberado somente quando quem o estiver utilizando efetuar a regularização de seus documentos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025